Tribunal: TJMT
Processo: 0002003-09.2017.8.11.0079
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002003-09.2017.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ARLEI GONCALVES DA SILVA - CPF: 810.144.491-20 (APELADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO DEPOIS DE 2003. BASE DE CÁLCULO. VERBAS DE NATUREZA PERMANENTE E TRANSITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No Estado de Mato Grosso, a base de
cálculo
da
contribuição

previdenciária
é a
remuneração
total do
servidor

público

ativo
,
seja

ele
civil
ou

militar
.
Considera
-se
remuneração
total, o
vencimento
do cargo
acrescido
das
vantagens

pecuniárias
,
permanentes

ou

temporárias
. Com
fulcro
no
princípio

tempus

regit

actum

e
em

respeito

ao

direito

adquirido
,
este

entendimento

não
se
aplica

aos

servidores
que
ingressaram
no
serviço

público
antes 19/12/2003 (data da
promulgação
da EC 41/2003),
mesmo
que
tenham
se
aposentado

depois

(STF - RE: 1345228 DF, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de
Julgamento
: 02/03/2022,
Primeira

Turma
, Data de
publicação
: 08/03/2022
).

2.
O
entendimento

firmado

pelo
STF no Tema 163 de
Repercussão
Geral (
Leading
case
RE 593068)
não
se
aplica

aos

servidores

públicos

estaduais
e
municipais
, visto que
endereçado

especificamente

aos

servidores

públicos

federais
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(
art
. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
0002003-09.2017.8.11.0079

Origem
:
VARA ÚNICA DE RIBERIÃO CACALHEIRA

Recorrentes
:
ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Recorrido
:
ARLEI GONCALVES DA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ARLEI GONCALVES DA SILVA
ajuizou reclamação em face do
ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
. Noticiou que:
a) é professora da educação básica; b) por dois períodos exerceu cargo comissionado; e c) o valor adicional percebido, embora seja de natureza temporária, foi utilizado indevidamente como base de cálculo de sua contribuição previdenciária. Requereu a repetição de indébito do valor que pagou indevidamente.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

a
verba

decorrente
do
exercício
de
função
de
confiança

possui

natureza

temporária
e
não

pode
ser
utilizada

como
base de
cálculo
da
contribuição

previdenciária
.
Julgou

procedente
o
pleito

autoral
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que:
a) o
tema
163
não
se
aplica

ao

presente

caso
, visto que
o

entendimento
se
aplica

apenas

aos

servidores

federais
; b)
cada

estado

deve

constituir
regime
próprio
de
previdência
,
regulamentado

por
lei
própria
; c) a lei do Estado de Mato Grosso
prevê
que a
remuneração
total do
servidor

será

utilizada

como
base para o
cálculo
de
sua

contribuição

previdenciária
; d)
o
valor do
comissionamento

será

utilizado

também
para
efeito
do valor da
aposentadoria
,
beneficiando
a
parte

reclamante
no
futuro
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
parte

reclamante
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Base de
cálculo
das
contribuições

previdenciárias
.

A
União
,
os

Estados
e
os

Municípios

possuem

competência

concorrente
para
legislar

sobre
o regime
previdenciário
de
seus

respectivos

servidores
,
consoante

dispõe
o
art
. 149, § 1.o, da CF/88:

Art
. 149
(...)§
1o
Os

Estados
, o Distrito Federal e
os

Municípios

instituirão

contribuição
,
cobrada
de
seus

servidores
, para o
custeio
,
em

benefício

destes
, do regime
previdenciário
de que
trata
o
art
. 40,
cuja

alíquota

não

será
inferior à da
contribuição
dos
servidores

titulares
de cargos
efetivos
da
União
.

No Estado de Mato Grosso, a
matéria
é
disciplinada
pela Lei
Complementar
no 202/2004, a qual
estabelece
a base de
cálculo
da
contribuição

previdenciária
a
remuneração
total do
servidor

público

ativo
,
seja

ele
civil
ou

militar
,
conforme
o
seu

art
. 2o:

Art
. 2o As
alíquotas

relativas

às

contribuições

mensais
para o
custeio
do
sistema

previdenciário
dos
servidores

públicos
do Estado do Mato Grosso,
por

força
do que
estabelecem
o § 18 do
art
. 40 e o § 1.o do
art
. 149, da
Constituição
Federal (
redação
dada pela
Emenda

Constitucional
n.o 41/03) e o
art
. 4.o da
Emenda

Constitucional
n.o 41/03,
ficam

fixadas

nos

seguintes

percentuais
:

Ainda

sobre
o
tema
,
considera
-se
remuneração
total, o
vencimento
do cargo
acrescido
das
vantagens

pecuniárias
,
permanentes

ou

temporárias
,
conforme

preconiza
o
art
. 57 da Lei
Complementar
4/1990:

Art
. 57.
Remuneração
é o
vencimento
do cargo
efetivo
,
acrescido
das
vantagens

pecuniárias
,
permanentes

ou

temporárias
,
previstas

na

Constituição
Federal, Estadual,
em

acordos

coletivos

ou

em

convenções
de
trabalho
que
venham
a ser
celebrados
.

Neste
contexto
, com
fulcro
no
princípio

tempus

regit

actum

e
em

respeito

ao

direito

adquirido
,
este

entendimento

não

alcança

os

servidores
que
ingressaram
no
serviço

público
antes 19/12/2003 (data da
promulgação
da EC 41/2003),
mesmo
que
tenham
se
aposentado

depois
.

Não

destoa
o
entendimento
da Suprema Corte:

(...)1
. A
jurisprudência

desta
CORTE é
sólida
no
sentido
de que
os

servidores

públicos

civis
que
ingressaram
no
serviço

público
antes da EC 41/2003,
mas
que se
aposentaram

após
a
referida

emenda
,
possuem

direito
à
paridade

remuneratória
e à
integralidade
no
cálculo
de
seus

proventos
,
desde
que
observadas
as
regras
de
transição

especificadas

nos

arts
. 2o e 3o da EC 47/2005. 2. A
Turma

Recursal
de
origem

decidiu
que,
embora
o
autor

tenha

ingressado
no
serviço

público
antes da EC/41 (9/10/1992),
não

reuniu

os

requisitos

previstos

nos

arts
. 2o e 3o da EC 47/2005 para
fazer
jus “
ao

recebimento
dos
proventos

integrais
e à
paridade
com
os

vencimentos

pagos

aos

servidores

ativos
”. (...). (STF - RE: 1345228 DF, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de
Julgamento
: 02/03/2022,
Primeira

Turma
, Data de
publicação
: 08/03/2022)

Desse modo, para o
servidor

público
que
ingressou
no
serviço

público
antes
deste

marco
, a base de
cálculo
da
contribuição

previdenciária

não

pode

incluir

verbas
de
caráter

temporário
, tais
como

terço

constitucional
de
férias
,
gratificação

natalina
,
serviços

extraordinários
,
adicional

noturno
,
adicional
de
insalubridade
e
função

comissionada
.

Confira
-se:

(...) As
parcelas

remuneratórias
de
caráter

temporário
, tais
como

terço

constitucional
de
férias
,
gratificação

natalina
,
serviços

extraordinários
,
adicional

noturno
,
adicional
de
insalubridade
e
função

comissionada
,
não

refletem

na

aposentadoria
dos
servidores
que
ingressaram
no
serviço

público
antes da EC no 41/2003, de 19/12/2003, que é o
caso
da
reclamante
(...)
(N.U 1049736-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
03/03/2023,
publicado
no DJE 06/03/2023)

(...) 1. No
caso

concreto
, o
autor

ingressou

na

carreira

em
2001,
portanto
,
anteriormente
à EC
n.o
41/03 e
nesta

condição
,
possui

direito à aposentação com integralidade e paridade de vencimentos
,
nos

termos
da EC
n.o
20/98. Em
casos
tais,
em
que
o

servidor

possui

direito

adquirido
à
integralidade
,
a

aposentadoria

não

conta
com
nenhuma

referibilidade
, de modo que
os

descontos

atinentes
à
adicionais

temporários

não

causam

reflexo

na
base de
cálculo
de
seus

proventos
,
impondo
-se o
reconhecimento
da
ilegalidade
das
cobranças

efetuadas

pelo

ente

estatal
. (...) (N.U 1034140-62.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
13/12/2022,
publicado
no DJE 16/12/2022)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A DIFERENÇA SALARIAL PELA GRATIFICAÇÃO DE CARGO/FUNÇÃO EM COMISSÃO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA EC
N.o
41/03. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. COMPETÊNCIA DO ESTADO EM LEGISLAR SOBRE O TEMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUTURA UTILIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO A SER CONSIDERADA NA BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. DESCONTOS DEVIDOS SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL DO SERVIDOR. (LC ESTADUAL
N.o
202/04, ART. 2.o, C/C LC
N.o
04/90, ART. 57). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 163 DO STF. RECURSO IMPROVIDO.Em se
tratando
de
servidor

público

estadual
que
ingressou
no
serviço

após
a EC 41/03, é legal o
desconto

previdenciário

sobre
as
vantagens

pecuniárias
,
permanentes

ou

temporárias
(
terço

constitucional
de
férias
, a
gratificação

natalina
,
os

serviços

extraordinários
,
adicional

noturno
e do
adicional
de
insalubridade
),
por

serem

considerados no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual
n.o 202/04, art. 2.o, c/c LC n.o 04/90, art. 57).
(...) (
N.U 1028408-32.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
06/12/2022,
publicado
no DJE 12/12/2022)

(...)
5. Em respeito ao Direito Adquirido, este entendimento se aplica apenas aos servidores ingressos no serviço público após a EC 41/2003. Para os servidores públicos ingressos antes deste marco, a base de cálculo da contribuição previdenciária não pode incluir as verbas de caráter temporário. 6. Recurso conhecido e provido. 7. Sem custas e honorários advocatícios.
(N.U 1019499-63.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

Vale
destacar
que
o

entendimento

firmado

pelo
STF no Tema 163 com
Repercussão
Geral (
Leading
case
RE 593068)
aplica
-se
apenas

aos

servidores

públicos

federais
,
os

quais
,
quanto
a
matéria

previdenciária
,
submetem
-se à Lei 8.112/90, que
considera

como

remuneração

apenas
as
vantagens

pecuniárias

permanentes
.

Nesse
sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...) 1. Em se tratando de servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC 41/03, é legítimo o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade, função comissionada), pois tais verbas são consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, nos moldes da LC Estadual no 202/04, art. 2.o, c/c LC Estadual n.o 04/90, art. 57.2. Ausente violação ao Tema no 163 do STF, em face da diferença do tratamento remuneratório entre o servidor federal e o estadual.3. Recurso conhecido e não provido.(N.U 1040328-37.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2023,
publicado
no DJE 06/03/2023)

(...) Em se tratando de servidor público estadual que ingressou no serviço após a EC 41/03, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, adicional noturno e do adicional de insalubridade), por serem considerados no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.o 202/04, art. 2.o, c/c LC n.o 04/90, art. 57).Se os valores descontados nos vencimentos do servidor a título previdenciário vão incorporar aos seus proventos de aposentadoria, não se trata de violação ao Tema no 163 do STF, em face da diferença do tratamento remuneratório entre o servidor federal e o estadual.Recurso improvido. (N.U 1026411-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022,
publicado
no DJE 07/12/2022)

(...)
4. O entendimento firmado pelo STF no Tema 163 de Repercussão Geral (Leading case RE 593068) não se aplica aos servidores públicos estaduais e municipais, visto que destinado apenas aos servidores públicos federais. (...)
(N.U 1019499-63.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023

Assim
sendo
,
considerando
que a
parte

reclamante

ingressou
no
serviço

público

em
08/09/2011 (
conf.
ID 202912222/PJe2,
pág
. 66
,
e
reconhecido
pela
parte

reclamante

em

sua

inicial
),
ou

seja
,
depois
da EC 41/2003, a base de
cálculo
de
sua

contribuição

previdenciária

deve

inc
luir
tanto as
verbas
de
natureza

permanente

quanto

as
temporária
s
,
não

havendo
,
assim
,
violação
de
direito

adquirido
.

Portanto
,
indevida
a
pretensão

autoral
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024